Tribunal: TJPA
Processo: 0808226-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808226-33.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CEZAR MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do numero de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação.

II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie.

III- Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇO INTERPOSTO , nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze

dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória, interposto por CEZAR MOREIRA DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, que indeferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito narrado na inicial, uma vez que não há elementos de prova suficientes ao reconhecimento da suposta ilegalidade praticada pela autoridade coatora, tampouco que evidenciem a probabilidade do direito material. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

Logo, à míngua do fumus boni iuris, deixo de analisar o periculum in mora.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, por não ver configurado de modo suficiente o requisito da fumaça de bom direito, com fulcro na Lei 12.016/2009, art. 7º, INDEFIRO A LIMINAR requerida.

Outrossim, quanto ao pedido de determinação, à COSANPA, de apresentação de relação de funcionários ocupantes do cargo em comento, INDEFIRO-O, pois o alegado pelo impetrante não necessita de outras provas, não se enquadrando no caso previsto no art. 6º, §1º da Lei 12.016/09 (que trata de determinação de exibição de documento necessário à prova do alegado se ache em repartição/estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo), sendo absolutamente desnecessário para a análise do deste mandamus. (...)”

Inconformado, o impetrante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em razões recursais (ID 2259519), narra que participou do processo seletivo interno da Companhia de Saneamento do Pará, conforme Edital nº 01/2017, sendo aprovado em 8º lugar para o cargo de Agente de Operação – Unidade Nordeste, porém, mesmo sendo aprovado dentro do numero de vagas ofertadas, não foi convocado para o cargo, apesar do prazo de validade do concurso já ter vencido.

Aduz estarem presente os requisitos autorizadores da concessão da liminar.

Argui que o fundamento esposado pelo magistrado de piso para o indeferimento da liminar de que o concurso ainda estaria dentro do prazo de validade não mais existe, haja vista a ocorrência da expiração do prazo no dia 21.09.2019, não havendo prorrogação.

Assevera que no ano de 2018, ainda durante a validade do certame, foram realizados contratos de valores altíssimos para a contratação de funcionários para exercer a mesma função que o agravante fora aprovado, havendo nítida preterição dos candidatos aprovados no concurso, o que convola o direito pleiteado em liquido e certo.

Pugna pela concessão da tutela provisória inaudita altera pars, para determinar a imediata convocação, nomeação e posse do agravante e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Às fls. (id. 2294700), indeferi a tutela pretendida.

De acordo com certidão (id. 2445524), o apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 2464826), manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores a sua concessão, conforme delineado no art. 300 do NCPC, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar pleiteada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do autor/impetrante face a decisão proferida pelo juízo de piso, que negou a tutela antecipada que visava sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado no Concurso Público nº 01/2017, promovido pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, conforme Edital nº 001/2017.

Compulsando os autos e analisando as argumentações apresentadas até o momento, observa-se que o agravante submeteu-se ao Processo Seletivo Interno da COSANPA, sob o Edital n. 01/2017, para preenchimento de cadastro reserva, sendo aprovado na 8ª colocação, das treze vagas ofertadas para o cargo de Agente de Operação, a serem distribuídas pela Unidade Nordeste (Anexo I do Edital).

No que concerne à aprovação além do número de vagas definido no edital, o STF já decidiu, sob a sistemática de repercussão geral que o candidato de concurso público aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipótese de surgimento de novas vagas, ou de abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, ou de preterição arbitrária e imotivada, cumprindo ao interessado, neste caso, evidenciar tais circunstâncias (STF, RE 873.311/PI com repercussão geral).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.
2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 56.178/MG, 2ª T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/06/2018).

No caso sub judice, vale frisar que o Agravante foi classificado na oitava colocação de um certame que previa a existência de 13 (treze) vagas para cadastro reserva, o que por si só já afasta a ausência de fumus boni iuris.

Desse modo, parece-me claro que o agravado não logrou êxito em demonstrar que possui direito de ser nomeado para o cargo pelo qual foi aprovado, já que sua aprovação foi para cadastro de reserva, cabendo à Administração avaliar a conveniência e oportunidade de realizar as convocações durante a validade do certame.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Assim, mantenho o entendimento do juízo de 1º grau em todos os seus termos.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,

14 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 21/06/2021